Tribunal: TJSP
Processo: 2247102-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – dívida atualmente superior a R$124.000.000,00 - regra de impenhorabilidade de bens da residência afastada – obras de arte e joias com elevado valor – adornos suntuosos que não são protegidos pela regra de impenhorabilidade – inteligência dos arts. 1o, § único, da Lei 8.009/90 e 833, II, do CPC/15 – imóveis penhorados que ainda não foram avaliados – cumprimento

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – dívida atualmente superior a R$124.000.000,00 - regra de impenhorabilidade de bens da residência afastada – obras de arte e joias com elevado valor – adornos suntuosos que não são protegidos pela regra de impenhorabilidade – inteligência dos arts. 1o, § único, da Lei 8.009/90 e 833, II, do CPC/15 – imóveis penhorados que ainda não foram avaliados – cumprimento do mandado de penhora na residência do devedor - ausência de violação à proteção constitucional à intimidade e à vida privada – execução que corre em benefício do credor, a despeito da menor onerosidade ao devedor - arts. 797 e 805, CPC/15 – decisão mantida – agravo de instrumento improvido.*